Tribunal: STF
Processo: Rcl 47890
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Mick Manoel Xambrê, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP.
    A defesa técnica alega que
    “[...] devido à inércia do r. Juízo a quo, fez-se necessária a presente Reclamação, isto porque mesmo após quase 02 meses que foi elaborado o pedido, não houve decisão acerca da concessão do Livramento Condicional, sendo o Reclamante mantido em regime mais gravoso diverso do qual faz jus há mais de 03 anos” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que o reclamante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, bem como jamais cometeu qualquer falta ou praticou atos subversivos da ordem no estabelecimento prisional em que se encontra.
    Diante disso, solicita a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como formula os seguintes requerimentos:
    “a. A concessão liminar de ordem que seja concedido ao Reclamante o Livramento Condicional; 
    b. Tendo em vista a listagem de saída temporária do dia 15/06/2021, no qual consta o nome do Reclamante para a saída, requer-se seja mantido em prisão domiciliar até o final do processamento do presente feito; 
    c. Seja comunicada a decisão proferida por este Pretório Excelso a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de Execução Penal nº 0000182- 30.2021.8.26.0590” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Concedo a gratuidade de justiça.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento.
    Destaco que a admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato concreto que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões
    No caso, o magistrado da execução criminal de origem limitou-se a buscar certificar-se de que o reclamante possuiria lapso para o livramento condicional.
    Não há nessa determinação nenhum ato concreto violador da Súmula Vinculante 56, porquanto tratou apenas de analisar as condições para a concessão do benefício de livramento condicional.
    Com efeito, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 56 invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Daí porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator